Tribunal: TJPA
Processo: 0802044-84.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802044-84.2022.8.14.0013

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA ENCERRADA. REGISTRO DE CONTA UTILIZADA PARA FRAUDE. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria do Socorro de Oliveira Soares contra sentença que, nos autos de ação de alvará judicial, ajuizada sob o rito da jurisdição voluntária para levantamento de valores depositados em conta poupança encerrada junto à Caixa Econômica Federal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por inadequação da via eleita. A autora sustenta que a conta era destinada ao recebimento de pensão alimentícia de seu filho e que pretende apenas autorização judicial para saque de saldo remanescente, invocando o Decreto nº 85.845/81, a Lei nº 6.858/80 e os arts. 720 a 725 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é adequada a utilização da ação de alvará judicial, sob o rito da jurisdição voluntária, para levantamento de valores depositados em conta bancária encerrada com registro de “conta utilizada para fraude”, em contexto que indica possível controvérsia e necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisdição voluntária, nos termos dos arts. 719 a 725 do CPC, destina-se a hipóteses desprovidas de litígio, não se prestando à solução de conflitos qualificados por pretensão resistida.

4.

Embora o art. 725, VII, do CPC preveja o processamento de pedido de expedição de alvará judicial, tal previsão não autoriza sua utilização para dirimir controvérsias que exijam cognição exauriente e contraditório substancial.

5.

O caso concreto não envolve mero levantamento de valores incontroversos, pois há registro de encerramento de conta por monitoramento de segurança bancária, com anotação de “conta utilizada para fraude”, circunstância que revela questão fática sensível a ser apurada.

6.

A pretensão deduzida implica, em essência, discussão sobre a regularidade do bloqueio e do encerramento da conta bancária e sobre a legitimidade da retenção de valores pela instituição financeira, caracterizando típico conflito de interesses.

7.

A solução da controvérsia exige observância do contraditório e da ampla defesa, com possibilidade de dilação probatória, o que inviabiliza o uso do procedimento de jurisdição voluntária como sucedâneo de ação contenciosa.

8.

A inadequação da via eleita configura ausência de interesse de agir na modalidade adequação, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de litigiosidade e a necessidade de dilação probatória afastam o cabimento do procedimento de jurisdição voluntária, impondo o ajuizamento de ação contenciosa própria.

2.

A inadequação da via eleita configura ausência de interesse de agir na modalidade adequação e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 485, VI, 719 a 725, 725, VII, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.858/80; Decreto nº 85.845/81.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0116.13.002400-7/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 5ª Câmara Cível, j. 30.01.2014; TJGO, Apelação Cível nº 03380859120138090036, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 5ª Câmara Cível, j. 17.04.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Maria do Socorro de Oliveira Soares, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que, nos autos da ação de alvará judicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, ao fundamento de inadequação da via eleita e ausência de condição da ação.

Depreende-se dos autos que a parte autora ajuizou ação de jurisdição voluntária objetivando a expedição de alvará judicial para levantamento de valores existentes em conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal, a qual teria sido encerrada pela instituição financeira, permanecendo, contudo, saldo remanescente. Segundo narrado, a referida conta era utilizada para o recebimento de valores de natureza alimentar, decorrentes de pensão alimentícia devida a seu filho nos autos do processo nº 0001453-38.2009.8.14.0013.

O Juízo
a quo
, em sentença, consignou que o procedimento de jurisdição voluntária não comportaria processamento quando presente pretensão resistida ou necessidade de dilação probatória, asseverando inexistir previsão legal que autorizasse o uso do alvará judicial para solução de entrave administrativo narrado na inicial. Destacou, ainda, a necessidade de apuração de eventual indício de fraude sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluindo pela inadequação da via eleita e extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Irresignada, a apelante sustenta, em suas razões recursais (id. 12716108, págs. 1/6), que a sentença partiu de premissa equivocada ao presumir a existência de lide ou pretensão resistida, quando, na realidade, o objeto da demanda restringe-se ao levantamento de valores depositados em conta de sua titularidade, cuja natureza alimentar é incontroversa.

Argumenta que o pedido não envolve discussão acerca do encerramento da conta ou responsabilização da instituição financeira, mas apenas a obtenção de autorização judicial para levantamento de numerário existente.

Defende que o pleito encontra amparo no Decreto nº 85.845/81, especialmente em seu art. 1º, parágrafo único, inciso V, bem como na sistemática da Lei nº 6.858/80, que admite a expedição de alvará judicial para levantamento de valores depositados em instituições financeiras, independentemente de inventário ou arrolamento, desde que observados os requisitos legais.

Invoca os arts. 720 a 725 do Código de Processo Civil, que disciplinam o procedimento de jurisdição voluntária, notadamente o art. 725, inciso VII, que expressamente contempla o pedido de expedição de alvará judicial como hipótese de processamento nessa via procedimental.

Aduz que a pretensão deduzida não demanda dilação probatória complexa nem envolve controvérsia substancial sobre direito material, tratando-se de mera providência de natureza administrativa a ser autorizada pelo Poder Judiciário, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) e da garantia do acesso efetivo à tutela jurisdicional adequada. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza de jurisdição voluntária do pedido de expedição de alvará para levantamento de valores, inexistindo lide a ser solucionada quando se busca simples autorização judicial para levantamento de quantia incontroversa.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a adequação da via eleita e determinando-se o regular processamento do feito, com a consequente expedição de alvará judicial em seu favor para levantamento dos valores constantes na conta junto à Caixa Econômica Federal.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento.

Desse modo, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à aferição da adequação da via eleita pela apelante, que ajuizou ação de alvará judicial, sob o rito da jurisdição voluntária, com o objetivo de obter autorização para levantamento de valores depositados em conta poupança encerrada pela instituição financeira, em contexto no qual houve registro de “conta utilizada para fraude” e bloqueio por monitoramento de segurança bancária.

Conforme delineado nos autos, a autora/apelante sustenta que sua conta bancária fora bloqueada e posteriormente encerrada, sendo informada pela instituição financeira acerca da existência de duas contas vinculadas ao seu CPF, uma delas com saldo disponível para saque, embora encerrada, e outra classificada como utilizada para fraude. Alega que na conta nº 1288 eram depositados valores a título de pensão alimentícia de seu filho e que, diante do entrave administrativo, requereu a expedição de alvará judicial com fundamento no Decreto nº 85.845/81.

Nesse contexto, o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, por entender inadequada a via da jurisdição voluntária, ante a existência de controvérsia e necessidade de apuração de circunstâncias fáticas, inclusive eventual indício de fraude.

Dessarte, a sentença deve ser mantida, pelas razões que passo a expor.

O procedimento de jurisdição voluntária, disciplinado nos arts. 719 a 725 do CPC, destina-se a hipóteses em que não há conflito de interesses qualificado por pretensão resistida. A jurisdição voluntária não se presta à composição de litígios, mas à integração da vontade ou à fiscalização de determinados atos jurídicos, inexistindo lide propriamente dita. Assim, o art. 719 do CPC dispõe que:

Art. 719. Quando este Código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes desta Seção.

O art. 725, VII, por sua vez, contempla o pedido de expedição de alvará judicial como hipótese processável nessa via. Todavia, tal previsão não autoriza, de forma irrestrita, o manejo do alvará judicial para solução de controvérsias que demandem cognição exauriente e contraditório substancial.

No caso concreto, não se trata de mera autorização para levantamento de valores incontroversos depositados em conta regularmente ativa, tampouco de hipótese análoga às previstas na Lei n.º 6.858/80, voltada ao levantamento de valores deixados por pessoa falecida. Ao contrário, há registro expresso de que uma das contas foi encerrada por monitoramento de segurança bancária, com anotação de “conta utilizada para fraude” (id. 12716105, pág. 4), circunstância que, por si só, revela a existência de questão fática sensível a ser apurada.

Ademais, a pretensão deduzida pela apelante, embora formalmente apresentada como simples pedido de levantamento de valores, envolve, em essência, a discussão acerca da regularidade do bloqueio e do encerramento da conta bancária, bem como da legitimidade da retenção dos valores pela instituição financeira. Trata-se, portanto, de típico conflito de interesses, cuja solução exige a observância do contraditório e da ampla defesa, com possibilidade de dilação probatória.

Nessa perspectiva, mostra-se inviável a utilização do procedimento de jurisdição voluntária como sucedâneo de ação contenciosa apta à discussão de eventual falha na prestação de serviços bancários ou de irregularidade na atuação da instituição financeira.

Nessa linha, eis a jurisprudência, inclusive adotada pelo juízo de origem:

“ALVARÁ JUDICIAL - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, VI, DO CPC. Havendo litigiosidade, o 'Alvará Judicial', procedimento de jurisdição voluntária, é a via imprópria para a autora pleitear o seu direito, devendo utilizar-se de procedimento contencioso para ver reconhecida a sua pretensão.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0116.13.002400-7/001, Relator: Des. Fernando Caldeira Brant, 5ª CÂMARA CÍVEL, j. 30/01/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1 - A utilização do procedimento de jurisdição voluntária pressupõe a não existência de litígio, configurando mero exercício de atividade administrativa pelo Poder Judiciário.

2 - Presente nos autos controvérsia quanto ao levantamento do alvará, incompatível se mostra a via eleita para a solução da controvérsia. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO – APELAÇÃO CÍVEL: 03380859120138090036, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 17/04/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/04/2018)

Ressalte-se que o art. 485, VI, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. A inadequação da via eleita, quando manifesta e insanável, traduz hipótese de ausência de interesse de agir na modalidade adequação, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência dos tribunais pátrios,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença, consoante à fundamentação ao norte lançada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026